Tribunal: TJBA
Processo: 8104391-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8104391-46.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JULIANE DO BOMFIM SOUSA SALES Advogado(s): CÍCERO BARBOSA FERREIRA, DANILO PEREIRA SILVA APELADOS: ASBEC- SOCIEDADE BAIANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA e outros Advogado(s): LAYLA PEDREIRA PASSOS DE OLIVEIRA, MILTON MOREIRA DE OLIVEIRA, ENY BITTENCOURT ACORDÃO APELAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. ENSINO SUPERIOR. APELANTE. PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO. SENTENÇA. PLEITO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA. PAGAMENTO REALIZADO EM FAVOR DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES DEMANDADAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8104391-46.2023.8.05.0001, em que são litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões adiante alinhadas. Data registrada no sistema.